Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008563-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 26 DA LEI No 9.492/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCORRETO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – PERMANÊNCIA DO PROTESTO – PROTESTO BAIXADO APÓS LIMINAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo intimação da devedora para tomar conhecimento acerca da existência do protesto, em virtude do endereço fornecido pela promovida ser incorreto, é ilegítimo o protesto.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor munido da carta de anuência ou quitação da dívida.

Não havendo provas de que a parte promovente tenha sido intimada a para tomar ciência do protesto e, consequentemente, de que a promovida tenha fornecido a carta de anuência para a baixa, que ocorreu somente após a liminar, de rigor a manutenção da sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), posto que não restou comprovado que houve notificação a respeito do protesto, bem como emissão da carta de anuência para que houvesse a baixa após a quitação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que quando o credor protesta uma dívida, ele não atrai para si a responsabilidade pela baixa nos bancos de dados, não devendo a parte autora ser beneficiada em razão da sua inércia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, pois o objeto da inicial é a baixa do protesto e o pagamento de indenização por dano moral, pois a promovente alega não foi intimada a respeito do protesto, bem como que não houve emissão da carta de anuência, mesmo com a dívida protestada devidamente quitada.

Segundo a promovente, só foi possível descobrir a existência do protesto ao pleitear o financiamento de um imóvel, uma vez que o endereço constante no mesmo está errado. Alegou, ainda, se tratar de protesto antigo, que não fora baixado, não havendo o fornecimento da carta de anuência para a baixa.

Pois bem.

De fato, restou incontroverso nos autos que o protesto fora realizado, pois levado a efeito em 28/09/2018, todavia, vê-se que o endereço da devedora constante no protesto é divergente do que consta no próprio carnê emitido pela promovida, não tendo a mesma sido intimada para tomar ciência da existência do protesto.

É sabido que em se tratando de protesto incumbe ao devedor proceder à baixa da restrição apresentando comprovante de quitação da dívida ou carta de anuência. Porém, diante da ausência de intimação da devedora, não houve a possibilidade de realizar a baixa por não ter conhecimento da existência.

Em contestação, o banco promovido se quedou inerte a respeito da questão envolvendo a divergência no endereço, se limitando a fundamentar sua tese na culpa exclusiva do consumidor.

Corroborando com as alegações da promovente, a parte promovida também não comprovou nos autos que emitiu a carta de anuência para que houvesse a baixa após a quitação, nem mesmo apresentou qualquer justificativa plausível para a manutenção do protesto.

Dispõem os artigos 14 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
in

verbis:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço
fornecido pelo apresentante do título ou documento
, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Apesar da obrigação de expedir a intimação ser do
Tabelião de Protesto
, vê-se que é o apresentante do título que fornece o endereço, o que significa dizer que foi próprio banco promovido quem forneceu o endereço constante no protesto, mesmo tendo conhecimento do endereço correto da promovente, já que emitiu os carnês para pagamento.

No caso, não há prova de que a parte promovente tenha sido intimada a para tomar ciência do protesto e, consequentemente, de que a promovida tenha fornecido a carta de anuência para a baixa do protesto, tendo ocorrido a baixa somente por meio de liminar em 24.09.2019, sendo de rigor a manutenção da sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021